Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-49.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000732-49.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (REQUERENTE), 14ª Promotoria Criminal Especializada na Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– TRÂNSITO EM JULGADO – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – REVISIONAL ANTERIORMENTE PROPOSTA (
1012984-89.2018.8.11.0000)
– PENA PROVISÓRIA RETIFICADA – RECONHECENDO A MENORIDADE RELATIVA – REANALISE – INVIÁVEL –
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

Se a revisão criminal repete pedido de revisional anteriormente proposta já julgada pelo Tribunal de Justiça, enseja sua extinção sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Busca o revisionando a anulação da sentença penal condenatória ou subsidiariamente a correção da sentença com aplicação da atenuante da menoridade de 21 (vinte e um) anos de idade.

Acentua que o revisionando foi condenado pelo crime de Roubo ( art. 157, §2º, incisos I e II do CP) com pena a cumprir de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que o delito ocorreu em 13 de junho de 2003, data na qual o revisionado era menor de 21(vinte e um) anos de idade (data de nascimento em 05 de novembro de 1982). Afirma que na dosimetria da pena não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa pois não possuía 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, devendo incidir a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto).

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, para que seja reconhecida a anulação da sentença penal condenatória. Subsidiariamente, a correção da sentença com aplicação da atenuante da menoridade relativa. Ainda, postula a fixação de indenização com fulcro no artigo 630 do Código de Processo Penal (id. 73123967).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do pedido revisional sem resolução do mérito, eis que as questões deduzidas pelo requerente foram objeto da revisão criminal nº 1012984-89.2018.811.0000 (id. 77050980), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Revisão Criminal – Atenuante da menoridade – Reiteração de pedido –
Parecer pela extinção da ação revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se revisão criminal proposta por
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o revisionando alega que a condenação é contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, porque, apesar de ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, praticado em 13 de junho de 2003, a sentença deixou de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe reprimenda maior do que a devida, inviabilizando diversos benefícios da execução penal.

Nesses termos, pede a anulação da sentença (
sic
) ou a fixação de indenização pelos prejuízos suportados.

Na peça vestibular, o revisionando aponta o suposto erro judiciário nos autos processuais n. 168/2003 (0012775-36.2003.8.11.0042 - código 40364), que não foi objeto de recurso de apelação criminal, mas da revisão criminal n. 1012984-89.2018.8.11.0000, interposta pelo revisionando, nos autos da mesma ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), na qual objetivou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, desta forma, foi objeto na mencionada revisão criminal, sendo assim ementa:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – INSTÂNCIA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE O RÉU ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO – INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DA ATENUANTE – IMPERATIVO LEGAL – ALMEJADO EXPURGO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA AO TEMPO DA PRÁTICA DO CRIME ORA EXAMINADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DO CP – REFUSÃO DOSIMÉTRICA EFETIVADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DECORRENTE DOS EQUÍVOCOS ORA SANADOS – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conquanto admissível a refusão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, vem de ser imprescindível a demonstração de que a sentença condenatória afronta o plexo probandi contido nos autos ou texto expresso de lei, estampando, pois, manifesto erro judiciário, para que a sanção estabelecida, empós formalizada a coisa julgada, possa ser refundida.

2. Resplandecendo dos autos que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de rigor a rescisão da decisão, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, por cuidar de circunstância que, por imperativo legal, é de incidência obrigatória.

3. É ilegítimo o reconhecimento da reincidência do apenado se lastreado em condenação pela prática de crime anterior ainda não definitiva ao tempo do novo episódio delitivo, a teor do comando plasmado no art. 63 do Estatuto Repressivo, legitimando-se a instância revisional a fim de expurgar aludida circunstância agravante.

4. Descabe excogitar de erro judiciário passível de indenização quando não se lobriga o aventado prejuízo, à míngua de prova de que o requerente permaneceu indevidamente privado de liberdade tão só em razão dos equívocos ora sanados, máxime à conta da pluralidade de condenações que pesam em seu desfavor.”
(N.U 1012984-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

No acórdão da revisão criminal n. 1012984-89.2018.8.11.0000, o douto Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza consignou que:

“A decisão objurgada está a reclamar a retificação almejada!

Com efeito, no que tange à atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP], tem-se que, conquanto o juízo a quo tenha olvidado sua incidência, quedando-se, outrossim, silente a Defesa atuante à época, a constatação de que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato ressai palmar da peça inaugural da respectiva ação penal, mercê da anotação da data de nascimento do acusado, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“O órgão do Ministério Público denuncia Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, filho de Manoel Laurindo de Jesus e Sebastiana Gonçalves de Jesus, nascido em 05.11.82, natural de Várzea Grande/MT, instrução primária, serviços gerais, residente na Rua 21, Quadra 120, Lote 10, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT.

No dia 03.06.03, por volta de 19:30h, em dependência de um bar, situado na Avenida Integração 3, Quadra 76, Casa 02, Bairro Pedra 90, 1º Etapa, desta urbe, o denunciado, acompanhado de um outro indivíduo, sob o propósito de subtraírem coisa alheia, contra a vontade do seu dono, cada qual concorrendo conscientemente para a atividade delituosa de outrem, retiraram da esfera de disponibilidade de Romualdo Rios Candia, uma motocicleta Honda CG, Placa KAF-3440, um aparelho de telefone celular e um cartão telefônico.” [sic, id. 4868389, p. 02].

Curial registrar que a data de nascimento do réu [05.11.1982] consta, às expressas, na Folha de Antecedentes Criminais [id. 4868389, p. 03], no Auto de Qualificação e Interrogatório elaborado em sede policial [id. 4868391, pp. 08/09] e na Guia de Identificação da Polícia Judiciária Civil [id. 4868395, p. 01], que, aliás, desvelam idêntica filiação, sem perder de vista, ademais, o teor do documento de identidade e do CPF acolitados na vertente revisional [id. 4216664, p. 06], a roborar aludidos dados [id. 4216664, p. 06].

D’outra parte, a latere das diversas peças do Inquérito Policial subjacente, dentre estas a Portaria inaugural [id. 4868391, p. 02] e o Boletim de Ocorrência [id. 4868391, p. 03], tanto a denúncia [id. 4868389] quanto a sentença [id. 4884928] testificam a data do crime [03.06.2003].

Perscrutando a sentença condenatória, infere-se que, a despeito da evidência dos autos e do texto expresso da lei penal, por ocasião da segunda fase da dosimetria, claudicou o magistrado singular ao consignar que “não há atenuantes a serem reconhecidas” [id. 4884928, p. 09], lapso este a comportar reparo na vertente revisional, por cuidar de imperativo legal o reconhecimento da aludida atenuante [art. 65, CP].

...

Imperiosa, pois, a refusão da segunda fase da dosagem penal.

Da detida análise da sentença condenatória, infere-se que a sanção basilar foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e, extirpado o acréscimo promovido em razão da agravante da reincidência [art. 61, I, CP], temos por adequado o abrandamento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), dado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP], em ordem a perfazer a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, mercê das causas de aumento alusivas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ao réu remanesce a sanção de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Considerando a subsistência de circunstâncias judiciais assaz desfavoráveis, mantemos o regime inicial fechado, à luz do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

No tocante ao pedido de indenização, estamos que desmerece guarida.

Ora, considerando que o executivo de pena movido em face do requerente desvela a existência de, ao menos, 10 (dez) condenações definitivas a penas acerbas por crimes de acentuada gravidade – homicídios qualificados, tentativas de homicídios qualificados e roubos majorados –, cuja pena unificada, ao que se vislumbra, suplanta 90 (noventa) anos de reclusão, remanesce em nebulosa o aventado prejuízo derivado do erro na dosagem da pena de uma destas tantas condenações, máxime se considerado que descurou o requerente de produzir prova de que permaneceu indevidamente privado de liberdade tão só em razão dos equívocos ora sanados.

A propósito:

“Considerado o vasto universo de crimes e prisões do Requerente, o certo é que ele não produziu prova de prejuízo diretamente derivado da reincidência equivocadamente considerada na condenação objeto desta revisão. Não há qualquer evidência de tenha estado privado da liberdade por força do equívoco ora corrigido. O ônus da prova era seu. Julgo improcedente o pedido de indenização. ” [TJDFT- RVC 20150020194465, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015].

Por conseguinte, julgamos parcialmente procedente o pedido vazado na vertente revisional, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa e afastar o reconhecimento da reincidência, impondo ao requerente a sanção final de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima...”

Portanto, trata-se de reiteração de pedido, concedido em revisão criminal anterior, sem fundamentos novos, não são passíveis de conhecimento na presente ação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021